Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717449-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES APELADO: ROYAL DREAMS EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra Clarissa Menezes Vaz Masili (ID 77925878), que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por ROYAL DREAMS EVENTOS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, para determinar a reintegração de posse dos seguintes bens: (i) as fantasias de personagens listadas na petição inicial; (ii) duas caixas de som modelo Caixa Amplificada Connect Lights Cm-400 Preta Bivolt, cor preta 110V/220V, ficando excluídas da procedência a estante modular e as três prateleiras arroladas na petição inicial. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 77925886), a ré pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. Por meio do despacho de ID 78168594, intimei a postulante para que colacionasse aos autos declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito (dos últimos três meses) de todas as contas vinculadas ao seu CPF e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. A requerida compareceu aos autos e juntou os documentos de IDs 78441928 e seguintes. Aberta vista à parte contrária para manifestação (ID 78762631), a autora apelada pugnou pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça vindicado pela ré apelante (ID 79454463). É o relato do essencial. DECIDO. Em análise a gratuidade de justiça vindicada pela ré apelante. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a ré apelante não efetuou o preparo pois formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID 77925886). Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Sobre a gratuidade da justiça, o art. 98, caput, do CPC, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nos termos do §2o, do art. 99, do mesmo CPC, o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Assim, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício. No caso, para fins de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado, esta Relatoria intimou a ré apelante a colacionar aos autos elementos de prova que entendesse suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira (ID 78168594). Em atendimento à determinação judicial, a ré apelante juntou a petição de ID 78441928 acompanhada de documentos. A autora apelada se manifestou no ID 79454463. Como se sabe, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de provas. No caso, da análise da documentação juntada aos autos (ID 78441928 e seguintes), em especial a movimentação bancária, evidencia-se que a capacidade financeira da ré apelante é incompatível com a benesse postulada. Neste particular, registro que, da análise do extrato bancário juntado ao ID 78441933, constam as seguintes entradas/depósitos na conta bancária de titularidade da requerida apelante: junho/2024 (R$ 42.038,25); julho/2024 (R$ 34.282,15); agosto/2024 (R$ 30.952,64); e outubro/2025 (R$ 16.157,41). Sobreleva notar não ter a ré apelante apontado condição econômico-financeira a lhe garantir o direito à gratuidade da justiça. É dizer, o pedido recursal não foi instruído com elementos comprobatórios de situação fática que legitime ao julgador conceder à apelante o benefício postulado. Em consequência, não logrando a apelante êxito em comprovar a insuficiência dos seus rendimentos para arcar com as despesas do processo, impõe-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça formulado pela recorrente FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a apelante Fernanda Cristina Bezzi Guedes para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator